Tribunal: TJSP
Processo: 2267822-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva. Roubo majorado e corrupção de menores.
2-) A prisão cautelar que constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo,

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva. Roubo majorado e corrupção de menores.
2-) A prisão cautelar que constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267822-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é impetrante Doutor
GEIZON BRANQUINHO DO NASCIMENTO, e é Paciente TIAGO SIMPLICIO
BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1724
Habeas Corpus Criminal no 2267822-27.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara de Jandira
Impetrante: doutor Geizon Branquinho do Nascimento
Paciente: Tiago Simplício Bispo dos Santos
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão
preventiva. Roubo majorado e corrupção de menores.
2-) A prisão cautelar que constitui medida excepcional ao princípio da
presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão
fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de
Processo Penal.
3-) A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas
circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem
pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas
e insuficientes, in casu.
5-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Tiago, preso desde 12.8.2019 por suposta infração ao artigo 157, § 2o,
incisos II e III, do Código Penal, por duas vezes, em concurso com o artigo 244-B,
da Lei 8.069/90.
Questiona-se decisão que manteve a prisão preventiva, sob o argumento de
que ausente fundamentação adequada, pois amparada na gravidade abstrata do delito,
bem assim que não se fazem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, sem deslembrar os predicados que o paciente ostenta (bons antecedentes,
trabalho lícito e residência fixa) e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
alternativas.
Requer, pois, a concessão de liberdade, com expedição de alvará de soltura
clausulado.
O pleito de liminar foi indeferido (fls.195/196), tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no
554.650/SP, indeferido liminarmente pelo e. Ministro João Otávio de Noronha (cf. fls.).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 208/210).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 67) atende os requisitos dos
artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de
Processo Penal, até porque o douto Magistrado indeferiu o pedido de liberdade
provisória, pois (...) "inexistente alteração da situação fática.
Em decisão anterior, proferida em sede de audiência de custódia, consignou-
se:
(...)
A vítima compareceu e reconheceu de imediato o mesmo como sendo um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
dos participantes do crime de roubo. Próximo à casa do infrator, encontraram o
indiciado e outro adolescente infrator, cujas características condiziam com as
informações passadas pelas vítimas e o levaram à delegacia, onde foram reconhecidos
pelos ofendidos como também participantes do roubo.
Houve, portanto, situação de flagrância sendo legal e legítima a prisão em
flagrante do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.
(...)
No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em
tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da
materialidade e indícios da autoria.
Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem
pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei
penal, de modo que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas
e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto, praticado em
concurso de pessoas e violência contra a pessoa e com a presença de adolescentes.
Isto é, as circunstâncias da prisão indicam, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, que o conduzido está envolvido em fatos graves,
que trazem presumida a periculosidade social, exigindo postura enérgica do Poder
Público no seu enfrentamento.
A prisão também se faz necessária para garantir a realização da instrução
processual, possibilitando que as vítimas venham a juízo esclarecer o proceder do
conduzido e fazer o necessário reconhecimento pessoal sem o medo de sofrer
represálias, bem como para garantir a eventual e futura aplicação da lei penal,
demonstrada assim a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem
pública, assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal.
Relevante considerar que o averiguado não comprovou, efetivamente, ao
menos até o presente momento, ter residência fixa e ocupação lícita (ausentes
documentos comprobatórios), tornando ainda mais temerária a sua soltura imediata,
aumentando o risco de evasão, circunstâncias que poderá prejudicar o normal
andamento de eventual processo, face o disposto no art. 366, do CPP (..., fls. 47/48).
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
Com efeito, conquanto não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em
estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios, também em desfavor da paciente. Ele foi reconhecido pela vítima, conforme auto
de fl. 21.
Acrescente-se que o cenário recomenda a manutenção do encarceramento
preventivo do paciente, sobretudo para se resguardar a ordem pública, mesmo porque o
roubo foi praticado em concurso de agentes, inclusive menores de idade, mediante grave
ameaça, consistente em simulação de porte de arma de fogo, tendo por objetivo
mercadorias que seriam entregues pelas vítimas, ou seja, concretamente tem-se a
gravidade do delito.
"1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo apurado nestes autos teria sido
praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes e as recorrentes
seriam apontadas como integrantes de associação criminosa especializada no
cometimento de crimes de roubo à mão armada. 3. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime
fora praticado, como ocorreu neste caso.” (STJ - RHC 115.818/PR Quinta Turma -
Relator Ministro Ribeiro Dantas J. 22.10.2019 - DJe 30.10.2019)
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a
primariedade e possuir residência fixa, não constituem impeditivos à decretação ou
manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.